Tribunal: TJDFT
Processo: 0741555-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741555-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CIVEL DO PARANOÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília face do douto Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ordinária de Revisão Contratual – processo n. 00706258-18.2025.8.07.0008, ajuizada por VICAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS - EIRELI - ME em face do BANCO BRADESCO S/A. Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, o qual declinou da competência em razão da distribuição anterior do processo n. 0708505-73.2024.8.07.0018 à 16a Cível de Brasília. Além disso, observou que o autor “indicou endereço errado nos autos, sendo o endereço correto da sede do autor: CRS 502 BLOCO C LOTE 11, ASA SUL, CEP: 70.330-530.” Por sua vez, o d. Juízo Suscitante fundamenta que o processo considerado prevento já se encontra sentenciado, de forma que não há distribuição por dependência. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator